Tribunal: TJBA
Processo: 8068170-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068170-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LEANDRO LUCAS BARROS PASSOS

Advogado(s)
:
VITOR HUGO SANTOS MENESES SOUSA, EMERSON AUGUSTO BISET MARQUES FILHO

AGRAVADO: PATEO COMERCIO DE VEICULOS S.A

Advogado(s)
:
HENRIQUE BURIL WEBER

MM06

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONEXÃO ENTRE DEMANDAS.
RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES.
TUTELA PROVISÓRIA ANTERIORMENTE DEFERIDA E CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU.
PREVENÇÃO DO JUÍZO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da ação nº 8098624-56.2025.8.05.0001, que deferiu tutela de urgência para determinar a retirada, pelos consumidores, do veículo objeto da lide, reputado como reparado pela concessionária, bem como a devolução do veículo reserva disponibilizado.

Os agravantes sustentam a existência de conexão entre a ação originária e a demanda anteriormente ajuizada sob nº 8078707-51.2025.8.05.0001, em trâmite perante a 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, na qual foi deferida tutela provisória determinando o fornecimento de veículo equivalente aos consumidores até julgamento do mérito, decisão posteriormente mantida por esta Corte nos autos do Agravo de Instrumento nº 8046116-39.2025.8.05.0000.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a existência de demandas conexas, envolvendo o mesmo veículo e a mesma relação jurídica material, impõe a reunião dos processos perante o juízo prevento, diante do risco de decisões conflitantes.

III. Razões de decidir

A ação nº 8078707-51.2025.8.05.0001 foi ajuizada anteriormente pelos consumidores perante a 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, tendo sido deferida tutela provisória posteriormente ratificada em segundo grau, determinando a manutenção de veículo substituto até o julgamento do mérito.

Posteriormente, a agravada ajuizou a ação nº 8098624-56.2025.8.05.0001 perante a 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, postulando tutela liminar para devolução do veículo reserva, sem informar ao Juízo a existência da demanda anteriormente ajuizada e da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 8046116-39.2025.8.05.0000.

A coexistência de decisões incompatíveis evidencia a conexão entre as demandas e o risco concreto de pronunciamentos conflitantes, impondo a reunião dos feitos, nos termos do art. 55, §3º, do CPC.

Tendo a ação nº 8078707-51.2025.8.05.0001 sido distribuída anteriormente e recebido despacho antecedente, resta configurada a prevenção da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para afastar a decisão agravada, manter os termos da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 8046116-39.2025.8.05.0000 até julgamento das ações conexas e determinar a remessa dos autos nº 8098624-56.2025.8.05.0001 à 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

Tese de julgamento: “A existência de demandas conexas envolvendo a mesma relação jurídica material e decisões judiciais potencialmente conflitantes impõe a reunião dos processos perante o juízo prevento, nos termos do art. 55, §3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 55, §3º, e art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AgInt nº 8046116-39.2025.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, Primeira Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068170-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante LEANDRO LUCAS BARROS PASSOS e como apelada PATEO COMERCIO DE VEICULOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora